Tribunal: TJMT
Processo: 1049308-18.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049308-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS MARLA DAS VIRGENS - CPF: 041.475.491-36 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), JOSE CRISPIM - CPF: 365.279.981-04 (APELANTE), ALINE BERNARDES RIBEIRO - CPF: 334.995.168-61 (APELANTE), JOSE IRIS ENGEL - CPF: 095.795.428-05 (APELANTE), CLEBER LIMA RIBEIRO - CPF: 816.626.451-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA
DE BENS
.

REQUISITOS DO ART.1.723 DO CC PREENCHIDOS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. ESFORÇO COMUM PRESUMIDO.
VEÍCULO
ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA.

ALIENAÇÃO SEM CIÊNCIA DA COMPANHEIRA.
INEXISTÊNCIA
DE REPASSE DOS VALORES.
DIREITO À MEAÇÃO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu e decretou a dissolução da união estável entre as partes, declarando o período de convivência entre dezembro/2015 e março/2018, bem como determinando a partilha, em iguais proporções, do valor correspondente à motocicleta Honda CB600F Hornet
.

II. Questão em discussão

Verificar
se a relação mantida pelas partes preenche os requisitos legais da união estável, especialmente a convivência pública, contínua e com objetivo de constituir família

e se é devida a partilha de bem adquirido durante o relacionamento, ante a presunção de esforço comum, mesmo com a alegação de ausência de coabitação e alienação anterior ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório, composto por fotografias, certidão de nascimento de filho comum e depoimentos testemunhais, comprova a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de núcleo familiar, nos termos do art. 1.723 do CC/2002.

A motocicleta foi adquirida durante o período de convivência, sendo presumido o esforço comum. A alienação anterior à propositura da ação não afasta o direito à meação, nos termos do art. 1.725 do CC/2002 e art. 5º, §1º, da L. 9.278/1996.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A união estável configura-se mediante convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, ainda que não haja coabitação entre os companheiros.

Presume-se o esforço comum na aquisição de bens durante a constância da
convivência
, sendo devida a partilha igualitária, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A alienação do bem comum antes da propositura da ação não
afasta
o direito à meação
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Reconhecimento de União Estável c
/
c Partilha de Bens

julgada
parcialmente procedente para reconhecer a união estável entre as partes, no período de
dezembro/2015 e março/2018
; decretar a dissolução; e determinar a partilha em 50% para cada do valor
correspondente à motocicleta Honda CB600F Hornet, cor preta, placa NUF 8232/MT
, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante

alega
que
n
ão houve união estável entre as partes, mas apenas um namoro sem os requisitos legais para configuração de entidade familiar
.

Aduz que
não havia coabitação, pois residia em alojamento fornecido pela empresa em razão de sua profissão de caminhoneiro
. Além disso,
a relação era marcada por encontros esporádicos, sem planejamento de vida em comum
.

Afirma que
não houve comprovação da aquisição onerosa dos bens durante a suposta união estável ou do esforço comum na sua aquisição
.

Aponta que
a motocicleta Honda CB600F Hornet foi alienada antes do ajuizamento da ação, sem comprovação do valor obtido
.

Nas Contrarrazões (Id.

314586478
), a apelada sustenta que
houve efetiva união estável, com preenchimento de todos os requisitos legais
, pois
a convivência pública, contínua e duradoura foi comprovada por testemunhas
, bem como
o nascimento do filho em comum demonstr
a
a intenção de constituir família
.

Argumenta que
o esforço comum na aquisição dos bens é presumido na união estável
e que a
alienação da motocicleta não afasta o direito à meação.

Pleiteia o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
ajuizou a presente Ação
alegando que manteve união estável com o réu por aproximadamente três anos, período em que nasceu o filho do casal, atualmente com oito anos de idade (nascido em 20
-
9
-
2017), conforme certidão de nascimento expedida pelo Cartório Xavier de Matos, em Cuiabá (Id. 314585857).

O feito foi julgado parcialmente procedente para
declarar a existência e a dissolução da união estável entre as partes, compreendida entre dezembro de 2015 e março de 2018, além de determinar a partilha igualitária do valor referente à motocicleta Honda CB600F Hornet, cor preta, placa NUF 8232/MT.

O apelante sustenta que o vínculo mantido não configurou união com intuito de constituir núcleo familiar.

Em ações de reconhecimento de união estável, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do direito pleiteado, especialmente a convivência pública, contínua e duradoura,
com o objetivo de constituir
família, nos termos do art. 1.723 do
CC
.

Euclides de Oliveira ensina que
“A situação de convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam os direitos assegurados aos companheiros”
. E esclarece que todos os requisitos legais devem estar presentes de forma conjunta, e não apenas um ou alguns deles.(União Estável, do Concubinato ao Casamento – 6ª Edição, 2003).

No caso, a apelada apresentou diversas fotografias que evidenciam a intimidade do casal (Id.314585861), além da certidão de nascimento do filho em comum, Nicolas, datada de 20
-
9
-
2017, o que configura
a
existência de projeto familiar compartilhado (Id.314585857).

Além disso, as testemunhas ouvidas na audiência de
instrução realizada em
17-10-202
3

confirmaram a convivência pública e notória entre os companheiros.

Ressalta-se que a
alegação de que o apelante residia em alojamento fornecido pela empresa não é
suficiente
, por si só,
para
descaracterizar
o relacionamento
, uma vez que a coabitação, embora relevante, não constitui requisito
indispensável
para
o reconhecimento
da relação
.

Assim, o conjunto probatório confirma a configuração da união estável entre as partes, conforme os critérios exigidos pelo art. 1.723 do
CC
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO DE 2010 A 2019. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. IMÓVEL FINANCIADO. DIVISÃO DAS PARCELAS QUITADAS. VALORES POUPADOS E IMÓVEL RURAL. INCLUSÃO NO MONTE PARTILHÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
As provas testemunhais e documentais confirmam o início da união estável em 2010, com convivência pública, contínua e compartilhamento de responsabilidades financeiras e afetivas, como exige o art. 1.723 do Código Civil.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A sentença que não extrapola os limites da lide nem causa prejuízo às partes respeita o princípio da congruência.
2. A união estável, quando comprovada por provas robustas, é reconhecida mesmo diante de alegações contrárias sem fundamento probatório.
3. Bens adquiridos durante a união estável, a título oneroso, integram o monte partilhável, incluindo os direitos sobre
imóvel financiado, valores poupados e imóveis rurais, salvo prova de exclusão. (...). (N.U 1014432-57.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025. Grifo nosso).

Quanto
à partilha, o art. 5º, §1º, da Lei n. 9.278/96 e o art. 1.725 do
CC
estabelecem que os bens adquiridos na constância da união devem ser divididos de forma igualitária, independentemente de quem tenha contribuído financeiramente para a aquisição ou dado causa à separação.

A comunicabilidade do patrimônio formado durante o relacionamento é a regra, devendo prevalecer na ausência de prova em sentido contrário, conforme disposto no art. 373, I e II, do
CPC
.

O apelante impugna a partilha da motocicleta Honda CB600F Hornet, cor preta, placa NUF 8232/MT, alegando ausência de esforço comum na aquisição e que o bem teria sido alienado antes
da propositura
da ação.

Consta nos autos contrato de compra e venda
do veículo,
datado de
6-9-2016
, no valor de R$19.000,00, período em que as partes já conviviam (Id.314586417). A alienação anterior ao ajuizamento não exclui o direito da apelada à meação.

O
réu

alega, ainda,

que não houve contribuição conjunta para a compra da moto. Todavia, no regime de comunhão parcial, aplicável
ao caso
, presume-se o esforço comum. Cabe à parte interessada comprovar
as
exceções legais à comunicabilidade.

Portanto, comprovado que a
obtenção
do bem ocorreu durante a união estável, impõe-se sua partilha
igualitária entre as partes.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025